Tribunal: TJPA
Processo: 0000856-28.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000856-28.2013.8.14.0006
APELANTE: ENGEFIX CONSTRUCOES LTDA

APELADO: JOSIANE OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL:
N.
º
0000856-28.2013.8.14.0006

COMARCA:
ANANINDEUA

JUÍZO DE ORIGEM:
1ª
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

APELANTE:
ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA

ADVOGADO:
DR. PEDRO DALL'AGNOL – OAB/PA 11.259

APELANTE:
JOSIANE OLIVEIRA DA SILVA

ADVOGADO:
DR. DANILO CORRÊA BELÉM – OAB/PA 14.469

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA:

APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. EFETIVO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA COMPROVADO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. CABÍVEIS OS LUCROS CESSANTES PLEITEADOS. INCORRETA A FIXAÇÃO EM 0,25% SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO, MAS MANTIDA EM RAZÃO DOS LIMITES DO EFEITO DEVOLUTIVO E DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO PARA O IMPORTE DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto pela ré
ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª vara cível e empresarial de Ananindeua que, nos autos da ação de danos morais e materiais por atraso na entrega da obra, julgou procedentes os pedidos da inicial e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em sua exordial, narra o autor que em 05/08/2009, firmou contrato de compra e venda com a requerida, de uma unidade autônoma residencial, no Condomínio Green Park II, apartamento n.º 403, Bloco 7, localizado na Rodovia Mário Covas, n.º 640, Coqueiro, Ananindeua/Pa.

A entrega das chaves seria em agosto de 2010, com prazo de tolerância de 180 dias findando em fevereiro de 2011.

No entanto, o imóvel não foi entregue no prazo, agosto de 2010, nem mesmo na dilação de prazo já prevista em contrato, fevereiro de 2011. Esse fato, causou-lhe graves danos, razão pela qual pleiteia indenização por danos morais e materiais (ID 289701 – fls.3-13 e ID 289703 – fls.1-8).

Subsidiando o pleito, juntou documentos (ID 289703 – fls.9-14 e ID 289704 à ID 289710).

O juízo
a quo
concedeu o pleito de antecipação dos efeitos da tutela, somente para condenar a ré a pagar aos autores o lucro cessante mensal, em virtude do atraso na entrega da obra (ID 289708 – fls. 81).

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, pleiteando a total improcedência da ação (ID 289711 – fls. 118-130).

O juízo
a quo
prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos da exordial, ratificando a decisão que antecipou os efeitos da tutela. Condenou os réus ao pagamento de lucros cessantes pelo atraso na obra, no valor de R$5.590,00 (cinco mil quinhentos e noventa reais), a partir do atraso injustificado na entrega da obra. Reconheceu ainda, a ocorrência de danos morais indenizáveis, condenado a ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (ID 289721 – fls.244-264).

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de Apelação, alegando que a sentença merece reforma, vez que não houve dano material indenizável, pois o atraso na obra ocorreu por mora da parte autora, que demorou a viabilizar a assinatura do contrato de financiamento junto à Caixa Econômica. Que sem os referentes recursos financeiros, não conseguiu finalizar a obra no prazo. Além disso, alega a inexistência de dano moral e subsidiariamente pleiteia a minoração do valor fixado (ID 289728 – fls.331-338).

Devidamente intimada, a parte autora apresentou contrarrazões à apelação, postulando pelo total improvimento do pleito recursal (ID 289729 – fls.346-353).

O recurso foi recebido apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art.1.012, V, do CPC (ID 381370).

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e com o devido preparo. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual os conheço.

ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª vara cível e empresarial de Ananindeua que, nos autos da ação de danos morais e materiais por atraso na entrega da obra, julgou procedentes os pedidos da inicial e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto a improcedência dos lucros cessantes, tendo em vista que o atraso na obra teria se dado por culpa da recorrida, bem como a inocorrência de danos morais indenizáveis ou minoração do valor fixado à título de indenização.

Pois bem. Com relação ao pleito da apelante, concernente aos
lucros cessantes
, não vislumbro fundamento recursal pertinente à alteração da sentença vergastada.

Desde que comprovado o descumprido do prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, sem que haja prova em contrário produzida pelo vendedor, de que a mora contratual não lhe é imputável, o STJ tem entendimento predominante no sentido da existência de presunção de prejuízo do promitente-comprador e consequente cabimento da condenação por lucros cessantes, sem a necessidade de comprovação de que o consumidor efetivamente paga aluguel. Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. DISPOSITIVOS LEGAIS INSUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR A PRETENSÃO. SÚMULA Nº 284 DO STF. VALOR INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte, a demora na entrega do imóvel na data previamente acordada resulta no dever de reparação por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo em que a vendedora permaneceu em mora, por presunção de prejuízo do promitente comprador. Precedentes. 3. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando há incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo contido no dispositivo legal apontado como descumprido. Incidência da Súmula nº 284 do STF. 4. A orientação firmada no âmbito do STJ é de que os valores fixados a título de danos morais, porque arbitrados com fundamento no arcabouço fático-probatório constante dos autos, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se irrisória ou exorbitante, o que não ocorre na hipótese vertente. 5. No caso de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. Precedentes. 6. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 7. Agravo interno não provido, com imposição de multa.

(AgInt no REsp 1801537/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)

Nesse sentido, entendo cabível o ressarcimento do autor, pelo que deixou de auferir do imóvel, desde a data a partir da qual se evidenciou a mora na entrega do bem em questão, pela ré. O argumento de que o atraso na obra ocorreu em virtude de demora na assinatura do contrato de financiamento pela recorrida, junto à Caixa Econômica, não merece qualquer guarida.

Isso porque, o contrato foi pactuado em 05/08/2009, e o financiamento realizado em 11/06/2010. No entanto, a obra somente foi entregue anos depois, em 11/12/2013, muito após a realização do financiamento junto ao banco. Ou seja, o argumento recursal de que o atraso se deu por culpa da recorrida, não coaduna com a realidade dos fatos.

Ademais, seguindo o parâmetro usualmente adotado por esta eg. Corte, deveriam ser arbitrados os lucros cessantes, no importe de 0,5% (meio por cento) sobre o valor contratual do imóvel, a incidir do mês de atraso até a efetiva entrega das chaves do apartamento.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria, podendo citar, por todos, julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, abaixo colacionado:

COMPRA E VENDA RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATRASO NA ENTREGA DA OBRA CULPA DAS RÉS DANO MATERIAL LUCROS CESSANTES PREJUÍZOS DECORRENTES DA IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO BEM ALUGUEL ARBITRADO EM 0,5% DO VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL SENTENÇA IMPROCEDENTE DADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-SP, 0203307-52.2012.8.26.0100, Relatora Desembargadora Lucila Toledo, 9ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2013).

No entanto, em razão dos limites impostos pelo efeito devolutivo recursal, bem como em virtude d

o
non reformatio in pejus
, o valor aplicado em sentença, qual seja 0,25% do valor já pago pela recorrida, deverá ser mantido, tendo em vista que não houve interposição de recurso pela parte autora, nem sequer foi trazido o referido pleito como pedido contraposto em contrarrazões de apelação.

A jurisprudência pátria assim entende, senão vejamos julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA POR CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. PRAZO DECENAL APLICÁVEL POR CONTA DA RESCISÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS. DANO MORAL.
PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS
. - Tratando-se de ação de resolução de contrato por inadimplemento do vendedor, é assegurado ao comprador a restituição dos valores anteriormente alcançados, restabelecendo, assim, o status quo ante. O prazo prescricional, nesse caso em específico, é decenal, nos termos do artigo 205 do CC - Os juros moratórios, no caso da responsabilidade contratual, fluem a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil, para a indenização por danos morais - O atraso injustificado na entrega de obra, por si só, não gera dano moral passível de indenização. Entretanto, no caso dos autos se está diante de ocorrência de circunstância excepcional, caracterizadora do dano moral, que certamente resultou em angústia da parte autora na forma exigida para esses casos, eis que o atraso injustificado foi de cerca de seis anos.
Contudo, mantida a condenação fixada em sentença, pela conformidade do réu e em observância ao princípio da non reformatio in pejus
. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS, AC n.º 70077793388 RS, Relator Desembargador Gelson Rolim Stocker, Julgado em 12/07/2018, 17ª Câmara Cível)

Os Tribunais pátrios vêm seguindo entendimento esposado na farta jurisprudência emanada do STJ, que já reconheceu o direito dos compromissários compradores de bem imóvel, a indenizações pelos prejuízos sofridos, uma vez caracterizado o imotivado descumprimento contratual pela compromitente-vendedora, cabendo inclusive às alternativas pertinentes à indenização por eventuais perdas e danos, materiais, morais e lucro cessante, sofridos pelo compromissário-comprador, por culpa exclusiva da empresa, que segundo entendimento do Tribunal da Cidadania, é presumido.

Tais valores servem para ressarcir o consumidor pelo que deixou de ganhar, se o imóvel fosse entregue na data acertada, vez que poderia ser alugado ou dada outra destinação. Havendo atraso injustificado na entrega do apartamento, é correta a condenação na indenização pelo dano material.

Neste mesmo sentido há posicionamento de outros Tribunais, como o do Estado de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA IMÓVEL. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E MULTA MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. LUCROS CESSANTES PELOS ALUGUÉIS NÃO AUFERIDOS. PRESUNÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DO STJ. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL PARA O CÁLCULO DA LOCAÇÃO EM 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL. ARGUMENTO QUE MERECE ACOLHIMENTO. PRECEDENTES. LEGALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta além da indenização correspondente à cláusula penal moratória, o pagamento de indenização por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo da mora da promitente vendedora. Precedentes. (AgRg no AREsp 525.614/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 25/08/2014). 2.O Superior Tribunal de Justiça há muito tempo assentou entendimento a respeito da existência de presunção em favor do consumidor quanto aos lucros cessantes derivados do atraso na entrega do imóvel. 3.A jurisprudência consagrou a adoção do percentual de 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel como referencial para o cálculo do mês de aluguel que o adquirente não pôde colher por força do atraso na disponibilização da unidade residencial. (...) 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, estritamente para fixar o percentual de 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel como referência para calcular os lucros cessantes oriundos dos aluguéis que a Recorrida deixou de auferir, em virtude da impontualidade das Recorrentes, sendo tal ressarcimento devido a partir da expiração do prazo de tolerância da entrega do imóvel, isto é, 30.10.13.

(APL 0602026-43.2014.8.04.0001, 2ª Câmara Cível, Relator Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Julgado em 22/06/2015)

Portanto, inexiste nos autos qualquer motivo para alterar a sentença quanto aos lucros cessantes, vez que cabíveis. Logo, condenação acertadamente assinalada na sentença guerreada.

No que se refere aos
danos morais
, entendo que assiste razão a ré, em parte, somente no tocante ao
quantum
da condenação.

O atraso na entrega do empreendimento acima mencionado gera a possibilidade de pagamento de indenização por danos morais. Isso porque, note-se, tal fato extrapolou
in casu,
o mero aborrecimento, interferindo na esfera subjetiva da parte autora, causando-lhe dor, sofrimento, angústia e desespero.

No caso concreto, entendo que ficou configurada a existência do abalo moral que ultrapassou o mero dissabor e simples aborrecimento. Isto porque, para parcela significativa dos brasileiros a aquisição da casa própria não se enquadra como algo corriqueiro e usual, pelo contrário, a maioria das famílias abdicam de outras aquisições durante o período da transação. Não raramente o planejamento das famílias sofre adaptações buscando honrar o compromisso assumido, inclusive abdicando-se de outras atividades.

Portanto, em relação aos danos morais, entendo pela sua configuração, uma vez que, apesar de não decorrer de forma automática do inadimplemento contratual, de acordo com a jurisprudência assentada do STJ, no caso em apreço, o imóvel deveria ter sido entregue a autora em fevereiro de 2011. Porém mesmo após anos, o condomínio ainda não tinha sido entregue, o que demonstra a superação de mero aborrecimento, gerando profundo abalo psicológico ao autor e sua família.

Assim, a adquirente que teve a entrega frustrada dentro do prazo previsto, aliado ao fato de a obra ter excessivo atraso, torna inafastável a constatação de quão lesiva é tal situação, afinal, se ter a casa própria ainda é sonho de milhões de brasileiros, não menos tutelável é o direito de investir em imóveis, sendo que o não cumprimento do prazo causa os piores sentimentos, dentre eles o de incapacidade e desdém.

Por essa razão, uma vez comprovada a situação específica, o direito a indenização por danos morais deve ser mantido.

Nesse contexto, a jurisprudência do STJ e de demais Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CONSTRUTORA QUE NÃO CUMPRE O PRAZO ESTABELECIDO NO CONTRATO PARA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. LUCROS CESSANTES NO VALOR PREFIXADO NO CONTRATO COMO ALUGUEL DO IMÓVEL. COBRANÇA DE JUROS COMPENSATÓRIOS POR VALOR ADIANTADO NO CURSO DA CONSTRUÇÃO. COTAS CONDOMINIAIS ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO.
1 - Não configura mero aborrecimento o atraso por mais de 2 anos da entrega do imóvel, devendo ser reconhecido o direito à indenização por danos morais. 2 - Deve ser reconhecido o direito a lucros cessantes, cujo quantum corresponde ao montante prefixado em contrato a título de "aluguel pela utilização ilegal". 3 - Nulidade da cláusula de juros compensatórios no curso da construção da obra. Precedentes do STJ. 4 - Valores referentes às cotas condominiais vencidas antes da entrega do imóvel devem ser suportados pela alienante (art. 502 do NCCB). 5 - Rejeição do agravo retido. Apelação da autora que se dá parcial provimento e parcial provimento do recurso da ré para reduzir o valor da verba honorária para 10% sobre o valor da condenação.

(Apelação nº 0336153-73.2008.8.19.0001, 6ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Teresa Castro Neves. j. 09.05.2012).

Não se mostra justo, que uma vez a ré tendo descumprido o contrato, extrapolando o prazo abusivamente, não venham a ser responsabilizada financeiramente pelo atraso na entrega do imóvel, no que se refere aos danos morais causados, pois frustrou sim as expectativas da consumidora, com atraso tão abusivo.

O atraso injustificado na entrega de empreendimentos imobiliários gera a possibilidade de indenização do comprador/consumidor, em razão de ter sido desrespeitada a legislação consumerista e os princípios norteadores do contrato celebrado, dentre eles a boa-fé objetiva. Note-se, que o longo atraso na entrega do empreendimento gerou inequívoca frustração à parte consumidora, caracterizando a existência de ato ilícito, devendo ser reformada a sentença quanto aos danos morais.

De outra feita, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo,
em 20.000,00 (vinte mil reais), entendo que é valor que extrapola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assistindo razão à parte ré, quanto a minoração do valor.

Sobre o tema, a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. APELAÇÃO INTERPOSTA POR VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A E POR PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA. ATRASO DE OBRA QUE SE CARACTERIZA APÓS O EXAURIMENTO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA ESTABELECIDO EM CONTRATO PARA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. VALIDADE DE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA NESTE PONTO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. ALUGUÉIS FIXADOS A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. MONTANTE FIXADO DENTRO DA VARIAÇÃO PERCENTUAL CONSAGRADA PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA DE 0,5% A 1% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR ARISTÓTELES SOARES RODRIGUES. PEDIDO DE REPETIÇÃO DOS VALORES PAGOS À TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA QUE EXTRAPOLA A MATÉRIA TRAZIDA NA APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. DANO MORAL FIXADO EM R$ 1.000,00. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVAMENTE DIMINUTO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

(2018.02095536-21, Relatora Desembargadora Maria De Nazaré Saavedra Guimaraes, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 22/05/2018)

Entendo ser necessária a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, vez que seu arbitramento em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como, gera enriquecimento sem causa ao apelante/autor. Destarte, entendo mais adequado estabelecer a indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e julgo
PARCIALMENTE PROVIDO
, para alterar a sentença apenas quanto ao
quantum
de indenização por danos morais, reconhecendo a procedência do pleito e minorando-o para R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Belém, ______ de ______ de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 10/05/2021